Tribunal: STF
Processo: RE 77974
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE PATENTE. A FALTA DE
COMPARECIMENTO DO QUERELANTE OU DE SEU PROCURADOR A INQUIRIÇÃO, EM
JUÍZO DEPRECADO, DE TESTEMUNHA DE DEFESA, NÃO IMPORTA EM PEREMPÇÃO
DA AÇÃO SEGUNDO O ART. 60, III DO COD. DE PROC. PENAL.
RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.